Tribunal: TJDFT
Processo: 0718752-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DA DISCUSSÃO SOBRE ÔNUS PROBATÓRIO DA REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO E DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DE PERÍCIA CONTÁBIL. CONTROVÉRSIA SOBRE CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERÍCIAL OFICIAL. EXCESSO DE VALORES. NÃO VERIFICADO. CORRETOS OS PARÂMETROS UTILIZADOS PARA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ADMISSIBILIDADE EXCEPCIONAL. INTENSA LITIGIOSIDADE ENTRE AS PARTES. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXEQUENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §2o DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável a apreciação de questão definitivamente resolvida no processo de liquidação individual de cumprimento de sentença em ação civil pública. Nessa perspectiva, a insistência do recorrente em impugnar a veracidade da cédula de crédito rural pignoratícia e hipotecária exibida e a falta da comprovação do pagamento do mútuo pelo recorrido não merecem consideração, porque se trata de questões preclusas, nos termos do art. 507 do CPC.

2. A preferência ao laudo apresentado pelo perito nomeado pelo juízo a quo àqueles exibidos pelas partes deriva da densidade cognitiva, porquanto explica em detalhes como apurado e atualizado o débito a partir do documento originador da obrigação reconhecida na sentença coletiva, a cédula de crédito rural formalizada em razão do contrato de mútuo rural firmado pelas partes. Além do mais, confronta tecnicamente os argumentos deduzidos pelos assistentes técnicos nos estudos formulados com a própria análise para demonstrar a correção da análise empreendida.

3. Honorários advocatícios sucumbenciais são excepcionalmente admitidos para a fixação dessa verba em liquidação de sentença quando há intensa litigiosidade entre as partes. No entanto, a verba honorária deve ser computada em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo agravado/exequente e não sobre a integralidade do valor da liquidação.

4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.